Tribunal: TJDFT
Processo: 0727031-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por GUSTAVO EDUARDO BRASIL PASSOS contra a decisão interlocutória, proferida em ação de conhecimento movida em face de AMIR SAUD LIMEIRA, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória para determinar a busca e apreensão de veículo objeto de contrato do contrato de compra e venda discutido na lide. Alega o agravante, em síntese, que busca a rescisão de um contrato válido de compra e venda de veículo firmado com o ora agravado, sinalizando a suposta inadimplência deste último quanto ao pagamento dos valores correspondentes ao ajuste, motivo pelo qual pretende reaver o automóvel com a medida de busca e apreensão a fim de acautelar o bem. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal para seja deferida a busca e apreensão do veículo, nomeando-o fiel depositário do bem ou, acaso infrutífera a apreensão, seja determinado o bloqueio do automóvel junto ao sistema Renajud. Preparo no ID 18180573 e no ID 18180575. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Argumentação trazida nas razões recursais não autoriza, de plano, a suplantar o contraditório regular e conferir a pretendida antecipação de tutela com a busca e apreensão do veículo. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo em casos como o da espécie, em que há uma pactuação realizada entre particulares e com potencial de tópicos questionáveis quanto ao ajuste e ao suposto inadimplemento (ID 66202713, ID 66202714 e ID 66202717 dos autos originário), tendo em vista apenas o início de prova produzida unilateralmente até aqui, denoto a imposição de implícito reforço quanto à visualização da pretensão, que só pode ser legitimamente obtido com o regular contraditório. Quanto ao mais, não identifico o perigo da demora suficiente à concessão da liminar inaudita altera pars, tendo em vista que o contrato e a suposta inadimplência quanto ao contrato são narrados desde o ano de 2019 e a argumentação quanto ao risco de dano é apenas de pauta genérica, sem a indicação específica pelo agravante quanto à sua fundamentação. Diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a concessão da antecipação de tutela recursal, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora